Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-84.2021.8.11.0109
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000100-84.2021.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Apreensão, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SCHECHELI - CPF: 336.224.509-91 (APELADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
—

APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS AUTOMOTORES UTILIZADOS NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL — LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO —
LEI No 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 — APLICAÇÃO
— IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS — PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO — OBSERVÂNCIA.

A apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, nos termos do artigo 25, cabeça, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”. Logo, permitir a devolução do
trator pá carregadeira
apreendido coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 149435877)
proferida em
ação de rito comum ordinário, com pedido de tutela antecipada c/c nomeação de fiel depositário
proposta por
José Calor Schecheli
.

Assegura que, “
os fiscais cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão de maquinário que nitidamente estava contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta do relatório técnico
” da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que “
evidencia a prática do desmate ilegal, o qual foi constatado in loco
”.

Assevera que, “
a lei, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos mesmos, cabendo a sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que o mesmo esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ambiental
”.

Afiança que, conforme entendimento odo Superior Tribunal de Justiça, “
para que haja a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais
”. Logo, “
resta evidente que a apreensão dos bens é cabível, restando comprovado que foram utilizados na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito do requerente que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência
”.

Afirma que,

“
acaso seja mantida a sentença, o que não se espera, deve o valor fixado a título de honorários advocatícios ser reduzido
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de José Carlo Schecheli (Id. 174525212).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 179272206), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julga-se procedente o pedido com a liberação em definitivo dos maquinários (i) trator pá carregadeira Caterpillar – modelo 966C, cor amarela, número de série 25003506; (ii) uma escavadeira hidráulica Caterpillar 320, cor amarela, número de série 00320JBR610561; e (iii) um trator de esteira d-6, marca Caterpillar, cor amarela, número de série 330647V107; os quais foram apreendidos em 25.01.2021 e removidos ao pátio da SEMA, além dos seguinte bens: (i) Caminhão Scania, cor vermelha, placa ERA – 0G95; (ii) Toyota Hillux, cor chumbo, placa AJX 8590; e (iii) Prancha Forgoeste, carreta, placa BAS 4004, que já estão depositados com o requerente, face a liminar de id. 49956862.

Mantém-se a tutela antecipada anteriormente deferida, por seus próprios fundamentos e razões já explicitadas.

Deixa-se de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, ante à isenção prevista no art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01 e no art. 236 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Condena-se o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixa-se em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Proceda-se a remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na eventualidade de recurso de apelação interposto pelas partes, deve a Secretaria, por meio de ato ordinatório, intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões e, em seguida, remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil e do art. 148, XIX, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

[...]. (Id. 174525207).

A pretensão de José Carlos Schecheli na nominada
ação de rito comum ordinário, com pedido de tutela antecipada c/c nomeação de fiel depositário,

é pela liberação dos bens apreendidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso por meio do termo de apreensão no 194861, datado de 25 de janeiro de 2021, quais sejam:
i
) “
um trator pá carregadeira Caterpillar – modelo 966C, cor amarela, número de série 25VO3506
”;
ii
) “
uma escavadeira hidráulica Caterpillar 320, cor amarela, número de série 00320JBR610561
”; e
iii
) “
um trator de esteira D-6, marca Caterpillar, cor amarela, número de série 330647V107
”.

Os bens apreendidos
teriam sido utilizados
na
prática de ilícito ambiental no imóvel rural autuado denominado de
Fazenda Petry
, localizado no Município de Marcelândia, em decorrência da celebração de
um (1) contrato de prestação de serviços

firmado entre Doutel Petry e o apelado José Carlos Schecheli (Id. 174524668 e Id. 174524669), cujo objeto, bem como serviço está assim redigido:

[...] Cláusula Primeira: Através do presente instrumento o primeiro nomeado, contrata os serviços autônomos do segundo nomeado, para que o mesmo preste serviço de limpeza de pasto no imóvel rural de propriedade do Contratante, denominado 'Fazenda Petry', localizada na Estrada Castanhal, Zona Rural, neste Município de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, à 12 (doze) quilômetros do distrito de Analândia do Norte.

Parágrafo Primeiro: Os serviços ora serão executados com as seguintes máquinas:

a)

Trator Pá Carregadeira Caterpillar 966C, cor amarela, número de série: 25VO3506;

b)

Escavadeira Hidráulica Caterpillar 320, cor amarela, número de série: 00320JBR610561;

c)

Trator de Esteira Caterpillar D6D, cor amarela, número de série: 330647V107. [...]. (Id. 174524668 – fls. 1).

No
auto de infração no 21033507
,
lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso em
9 de março de 2021 contra
Doutel Petry
, consta que a autuação decorreu do seguinte motivo: desmatar a corte raso duzentos e oitenta e três hectares e dezesseis ares (283,16 ha) de vegetação nativa em área objeto de especial preservação (com uso de fogo), sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatório técnico
da Coordenadoria de Fiscalização de Flora da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(Id. 174525150 – fls. 1), ao qual detalha,
de forma pormenorizada a constatação da infração ambiental
in loco
e por imagens de satélite (Id. 174525150 – fls. 7/13).

O relatório fotográfico apresentado pela Coordenadoria de Fiscalização de Flora da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, registra imagens:
i
) da “
retroescavadeira e material lenhoso e resíduos de vegetação nativa arranjados em leira alocada no perímetro da área desmatada
”;
ii
) da pá carregadeira e do trator de esteira, alocados no perímetro da área desmatada;
iii
) da “
carreta encontrada no local carregada com resíduos de vegetação nativa as área
”; e
iv
) do “
material lenhoso e resíduos de vegetação nativa arranjados em leira alocada no perímetro da área desmatada
”

(Id.
174525150 – fls. 14/18).

Daí decorrente, constata-se que os
maquinários e
veículos automotores
apreendidos
foram utilizados na prática de infração ambiental.

Com a finalidade de comprovar que é proprietário do bem apreendido, o apelado apresentou as notas de arrematação dos maquinários (Id. 174524672 e Id. 174524673), bem como certificados de registro dos veículos (CRV) (Id. 174524674, Id. 174524675 e Id. 174524676).

Contudo, a respeito dos bens apreendidos terem sido locados para
Doutel Petry
, proprietário do imóvel rural autuado, não exonera o apelado,
José Carlos Schecheli,
quanto à sua obrigação de fiscalização dos bens locados, visto que “
considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
” (artigo 70, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998). Logo, a omissão também é considerada infração ambiental.

Além disso, o artigo 2o da mesma lei estabelece que: “
Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la
”.

Em consequência
, a pretensão de devolução dos maquinários e
veículos automotores
apreendidos carece de fundamentação legal, visto que
a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”.

Em hipótese semelhante ao caso em discussão,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

[...] 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia.
Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5.
Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7.
Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.
[...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1084396/RO, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019).
[sem negrito no original]

E mais. É desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme
muito recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recursos repetitivos (Tema 1036),
cujo acórdão, está assim ementado:

[...] 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que '
[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória'; assim, '[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita'
.

5. Em conclusão, restou assentado que '
[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental'
, por isso '
[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente'
.

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: '
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional'
.

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(STJ, Primeira Seção,
REsp 1814944/RN
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

Ademais, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial no 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.

Com efeito, trata-se de ato vinculado a
apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração
ambiental, de modo que
permitir a devolução dos bens apreendidos coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em relação à
nomeação do apelado como fiel depositário
dos bens apreendidos decorrentes de infração ambiental, o Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe que:

Art. 105.
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.

Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado
:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]

De resultado, cabe à Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.

Em conclusão,
não se constata ilegalidade
ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental
, de modo que legítima é a apreensão do
“
trator pá carregadeira Caterpillar – modelo 966C, cor amarela, número de série 25VO3506
”, da “
escavadeira hidráulica Caterpillar 320, cor amarela, número de série 00320JBR610561
” e do “
trator de esteira D-6, marca Caterpillar, cor amarela, número de série 330647V107
”,
utilizados na prática da infração ambiental
.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024